Tribunal: TJMT
Processo: 1017958-22.2025.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017958-22.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[M. S. S. F. - CPF: 073.614.331-97 (APELADO), ELISA FERNANDA RAMOS SALVADOR - CPF: 012.338.631-42 (ADVOGADO), MONICA DA SILVA PEDRO - CPF: 038.514.691-43 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MONICA DA SILVA PEDRO - CPF: 038.514.691-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELAD
O
:

MILENA SOFIA SILVA FERREIRA, menor, representada por sua genitora, Sra. MÔNICA DA SILVA PEDRO

EMENTA.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. FRUSTRAÇÃO DE EMBARQUE EM TRECHO DE CONEXÃO. ESPERA NOTURNA PROLONGADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. PASSAGEIRA MENOR DE IDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame

Apelação cível interposta por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por Milena Sofia Silva Ferreira, menor representada por sua genitora, em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, consubstanciada na frustração do embarque em trecho de conexão, espera prolongada em aeroporto durante a madrugada e ausência de comprovação de assistência material adequada, condenando a ré ao pagamento de R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
a título de danos morais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a apelação observa o princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010,
incs
. II e III, do CPC; (
ii
) saber se a frustração do embarque, com espera noturna prolongada e ausência de comprovação de assistência material, caracteriza falha indenizável na prestação do serviço de transporte aéreo; e (
iii
) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta redução.

III. Razões de decidir

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois as razões de apelação impugnam de modo suficiente os fundamentos centrais da sentença, notadamente quanto à falha do serviço, à alegada assistência material, à configuração do dano moral e ao valor da condenação.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetida ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, sendo os eventos operacionais ligados à malha aérea, à conexão e à logística do transporte riscos inerentes à atividade empresarial, insuscetíveis, em regra, de afastar o dever de indenizar.

A frustração do embarque no trecho subsequente da viagem, com reacomodação posterior, permanência da passageira em aeroporto durante a madrugada e ausência de demonstração idônea de assistência material suficiente, configura defeito na prestação do serviço e viola a legítima expectativa de cumprimento adequado do contrato de transporte.

O art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica não impede, no caso concreto, o reconhecimento do dano moral, pois a lesão extrapatrimonial não foi presumida a partir do simples inadimplemento contratual, mas extraída de circunstâncias objetivamente demonstradas nos autos, aptas a evidenciar abalo relevante à tranquilidade, à segurança e à confiança da consumidora.

A menoridade da passageira constitui elemento concreto de especial vulnerabilidade, a agravar a gravidade do episódio e a intensificar o dever de cuidado e assistência da transportadora, sem operar, por si só, como fundamento autônomo da condenação.

O valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
revela-se superior ao necessário para atender, nas particularidades do caso, às funções compensatória e pedagógica da indenização, sendo adequada sua redução para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, apenas para minorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. A apelação satisfaz o princípio da dialeticidade quando impugna os fundamentos centrais da sentença, ainda que não rebata exaustivamente todos os seus argumentos.

2. A frustração do embarque em trecho de conexão, aliada à espera noturna prolongada e à ausência de comprovação de assistência material adequada, configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo e enseja reparação por dano moral.

3. A especial vulnerabilidade do passageiro menor de idade constitui circunstância juridicamente relevante para a aferição da gravidade do evento e da suficiência da assistência prestada.

4. O quantum indenizatório por dano moral pode ser reduzido quando fixado em patamar superior ao necessário para atender às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.010,
incs
. II e III, e 85, § 11; CDC, art. 14; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A; Resolução ANAC nº 400/2016.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível N.U 1022386-78.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito
Privado, j. 18.02.2026, DJE 20.02.2026; TJMT, Recurso Inominado N.U 1006178-70.2025.8.11.0007, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, 1ª Turma Recursal, j. 19.03.2026, DJE 25.03.2026; TJMT, Recurso Inominado N.U 1067658-67.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, 1ª Turma Recursal, j. 12.03.2026, DJE 17.03.2026; TJMT, Apelação Cível N.U 1000017-86.2025.8.11.0090, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 04.11.2025, DJE 07.11.2025; TJMT, Recurso Inominado N.U 1067312-19.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, 1ª Turma Recursal, j. 12.03.2026, DJE 17.03.2026; TJMT, Apelação Cível N.U 1043289-20.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2025, DJE 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, contra a sentença (ID. 332395354 – Autos de Origem nº 1017958-22.2025.8.11.0002), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/
MT, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, para condenar a ré ao pagamento de R$ 15.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais
,
sob os seguintes fundamentos:

“[...]
Muito embora as provas se destinem ao processo, no que dispõe o artigo 355, I do Código de Processo Civil, é faculdade do juiz analisar a sua suficiência.

No entanto julgo esta ação antecipadamente por verificar nos autos elementos necessários à formação de meu convencimento.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Não caracteriza cerceamento do direito de defesa da parte o julgamento antecipado da lide se existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador.
E
specialmente quando a prova testemunhal nada acrescentará ao deslinde da controvérsia. APELO DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.” (TJMT - Apelação Cível nº 102224/2010 - Relator DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – J. 23-3-2011) (negritei).

A doutrina também soa neste sentido,” in
verbis
”:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação,prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra
qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense,
4º ed.
, p.464 – negritei)
.

Com essas considerações, sendo as provas anexadas aos autos suficientes para o convencimento deste Juízo, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC.

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I –
não
houver necessidade de produção de outras provas;

(negritei)

PRELIMINARES

DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

A preliminar de incompetência territorial suscitada pela ré não merece acolhimento.

O art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito de ajuizar a ação no foro de seu domicílio.

Tal norma tem por objetivo proteger a parte hipossuficiente e facilitar o acesso ao Judiciário, princípio basilar do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, a autora, menor de idade, reside na Comarca, o que torna competente para o processamento e julgamento da demanda.

A tentativa da ré de deslocar a competência para outro foro contraria os princípios protetivos do CDC e não encontra respaldo na legislação aplicável.

Assim, rejeito a arguição.

DA PREVALÊNCIA DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA EM DETRIMENTO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Não merece acolhimento, a preliminar “Da Prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do código de Defesa do Consumidor”, eis que, de acordo com o entendimento do STJ, o contrato de transporte aéreo firmado entre as partes é relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor:

PROCESSO CIVIL RECURSO ESPECIAL DANO MORAL ATRASO DE VÔO CONVENÇÃO DE VARSÓVIA APLICAÇÃO DO CDC VALOR DA INDENIZAÇÃO MATÉRIA FÁTICA. I
Aplica-se o CDC e não a Convenção de Varsóvia, no caso de constrangimento provocado por atraso de voo
II O valor da indenização, fixado dentro da razoabilidade, não enseja especial” (STJ, AI nº 377689-RJ, rel. Min. ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJU 05/06/2.001).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. FALHA DO SERVIÇO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista
.2. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de reparação por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação revelar-se irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de
razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso.3. Não se mostra exagerada a fixação, pelo Tribunal a quo, em R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de reparação moral em favor de cada uma das partes agravadas, em virtude dos danos sofridos por ocasião da utilização dos serviços da agravante, motivo pelo qual não se justifica a excepcional intervenção desta Corte no presente feito.4. Agravo regimental a que se nega
provimento.(
AgRg
no
AREsp
n. 582.541/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2014,
DJe
de 24/11/2014.) (grifo nosso)

Assim, afasto a preliminar levantada.

DOS FATOS DANOSOS E DA CULPA

Primeiramente, é incontroverso que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que o autor contratou os serviços da ré na condição de consumidor final, nos termos do art. 2º do CDC.

A responsabilidade da ré, na qualidade de prestadora de serviços, é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, sendo irrelevante a discussão acerca de culpa.

Para que haja a responsabilidade, basta a comprovação da falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor.

No caso em tela, a prática de overbooking, reconhecida pela própria ré, caracteriza uma falha grave na prestação do serviço, pois impede que o consumidor embarque no voo contratado, mesmo tendo cumprido todas as exigências (aquisição da passagem, check-in e chegada no horário estipulado).

Essa conduta é abusiva e vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, configurando desrespeito ao consumidor.

Embora a ré tenha alegado que o incidente ocorreu em razão de força maior, o que pode ter causado alterações pontuais na malha aérea, o overbooking não pode ser justificado exclusivamente com base nesse argumento.

Isso porque a prática de vender mais passagens do que a capacidade do voo é uma ação voluntária e controlável pela companhia aérea, e a responsabilidade de gerenciar esse risco recai inteiramente sobre o prestador do serviço.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou reiteradamente sobre a prática do overbooking, estabelecendo que essa conduta viola os direitos do consumidor e gera o dever de indenizar:

"A prática de overbooking, que impede o embarque do passageiro no voo contratado, configura falha na prestação de serviços e gera o dever de indenizar por danos morais, independentemente da justificativa apresentada pela companhia aérea." (STJ, REsp 1.619.161/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
20/11/2017).

Além da falha no embarque, o art. 25 da Resolução 400/2016 da ANAC impõe à companhia aérea o dever de prestar assistência material ao passageiro em situações de atraso ou cancelamento de voo, oferecendo alternativas de alimentação, comunicação e acomodação, conforme o tempo de espera.

No caso concreto, a ré não comprovou que prestou a devida assistência ao autor, que permaneceu por 6 (seis) horas no aeroporto, sem suporte, até ser realocado em um voo alternativo.

A ausência de assistência agrava ainda mais a situação do autor, que teve sua dignidade lesada ao ser deixado em condições desfavoráveis, sem informações claras e sem a devida atenção da empresa.

Conforme entendimento pacificado pelo STJ:

"A ausência de assistência ao passageiro em situações de atraso ou cancelamento de voo configura dano moral in
re

ipsa
, pois a própria omissão da companhia aérea é suficiente para gerar abalo à integridade psíquica do consumidor." (STJ,
AgRg
no
AREsp
318.354/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/06/2017).

DOS DANOS MORAIS

O dano moral decorrente da prática de overbooking é reconhecido pela jurisprudência como presumido (in
re

ipsa
), dispensando a prova do abalo psíquico, pois o fato em si já configura violação dos direitos da personalidade do passageiro, especialmente quando há demora excessiva e ausência de assistência adequada.

Considerando-se as peculiaridades do caso concretosobretudo a condição de
hipervulnerabilidade
da parte autora, por se tratar de menor impúbere, o flagrante desvio da boa-fé objetiva na prestação do serviço, o impacto da conduta da ré sobre o itinerário previamente planejado e o abalo emocional decorrente da frustração da legítima expectativa de um serviço essencial o montante indicado se mostra apto a cumprir as duas funções essenciais da reparação extrapatrimonial: a compensatória, voltada à vítima; e a pedagógica, destinada a inibir a reiteração da conduta lesiva por parte da fornecedora de serviços.

A conduta da ré extrapola os limites do mero aborrecimento, atingindo a esfera de proteção da dignidade do consumidor.

Demonstrada a culpa da ré pelo evento não há como afastar o dano moral sofrido pela autora.

O dano moral é inerente ao próprio atraso, além dos transtornos que lhe foram causados.

Por outro lado, tenho que o valor pleiteado na inicial mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na ordem de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando-se o contexto fático, a extensão do dano, a natureza da relação de consumo e o caráter pedagógico da medida.

Assim,JULGO PROCEDENTESos pedidos feitos nesta ação paraCONDENARa ré a proceder à reparação dos danos morais à autora, no montante que fixo em R$ 15.000,00 (dez mil reais).

Pelo princípio da sucumbência, considerando que a autora decaiu apenas no
quantum
, condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Para fins de cumprimento da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros legais pela taxa SELIC, nos termos do artigo 406 do Código Civil, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento, por tratar-se de relação de natureza contratual.

Certificado o trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações.
[...]”

Em razões recursais
(ID
332395355
)
,
a

A
pelante afirma, em síntese, que o voo antecedente sofreu atraso por questões operacionais relacionadas à tripulação, o que inviabilizou o embarque no voo de
conexão,
defende que adotou as providências cabíveis, com
a devida
prestação assistência material
.

S
ustenta
quanto
a incidência do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, com exigência de comprovação do dano extrapatrimonial
e
alega
a
inexistência de prova de lesão concreta, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do valor fixado.

A parte recorrida apresenta contrarrazões
(ID
332395360
)
, nas quais

suscita ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que o recurso apenas reproduz teses já deduzidas em contestação
, d
efende a responsabilidade objetiva da companhia aérea e a falha comprovada na prestação do serviço
.

Ressalta quanto
a configuração do dano moral diante da preterição de embarque, do pernoite no aeroporto
e
da ausência de assistência material
, bem como
da condição de menor da autora
, requerendo ao final pela
manutenção integral da sentença e a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Dispensado parecer ministerial, diante da matéria arguida nos autos.

Recurso
tempestivo e preparo
recolhido conforme ID

333816879
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANT
E
:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELAD
O
:

MILENA SOFIA SILVA FERREIRA, menor, representada por sua genitora, Sra. MÔNICA DA SILVA PEDRO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/
MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que a
Autora
, sofreu falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consubstanciada na frustração do embarque no trecho de conexão, com reacomodação posterior, espera prolongada em aeroporto durante a madrugada e ausência de comprovação, pela companhia aérea, da adequada assistência material, circunstâncias reputadas aptas a ensejar reparação por dano moral.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a
(i)
análise da preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões
,
(
ii
)
verificação da existência, ou não, de falha indenizável na prestação do serviço

e

(
iii
)
exame subsidiário da adequação do quantum indenizatório fixado na origem.

Passo ao exame das questões devolvidas.

DA PRELIMINAR

DA
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em contrarrazões, a parte recorrida suscita preliminar de inadmissibilidade,
pugnando pelo não conhecimento da apelação, ao argumento de que as razões recursais se limitariam a reproduzir teses já deduzidas na fase de conhecimento, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença, em suposta violação ao art. 1.010, incisos II e III, do CPC.

Dispõe o art. 1.010 do CPC:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.

Com efeito, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de apresentar fundamentação minimamente apta a estabelecer contraponto com a motivação da sentença, delimitando, de modo inteligível, a matéria devolvida ao Tribunal. Tal exigência, porém, não se confunde com a necessidade de rebatimento exaustivo, tópico por tópico, de todos os argumentos expendidos na decisão recorrida; basta que o apelo ataque o núcleo decisório que conduziu ao resultado proclamado.

A análise da dialeticidade recursal deve ser realizada em consonância com o princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado nos
arts
. 4º e 6º do CPC, de modo que o não conhecimento do recurso constitui providência excepcional, reservada às hipóteses em que haja efetiva e completa dissociação entre as razões recursais e os fundamentos determinantes da decisão impugnada.

No caso concreto, a sentença julgou procedentes os pedidos ao reconhecer falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consubstanciada na frustração do embarque em trecho de conexão, na espera prolongada em período noturno e na ausência de comprovação da adequada assistência material, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

As razões recursais, por sua vez, investem diretamente
contra

tais
fundamentos, ao sustentar que o evento decorreu de intercorrência operacional, que houve prestação da assistência devida e que a situação não ultrapassaria a esfera dos meros dissabores, além de formular pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório.

Há, portanto, impugnação específica e suficiente aos fundamentos centrais da sentença, o que afasta a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

De outro giro, a própria extensão e o conteúdo das contrarrazões, que enfrentam o mérito recursal e defendem a manutenção da sentença, revelam que a parte recorrida compreendeu perfeitamente a controvérsia devolvida, circunstância que enfraquece, na prática, a alegação de ausência de dialeticidade.

O não conhecimento do recurso por suposta deficiência dialética somente
se justifica quando verificada absoluta ausência de impugnação aos fundamentos determinantes da decisão, hipótese não configurada nos autos.

Nesse sentido, colhe-se precedente desta Corte, no qual se assentou que a impugnação específica do fundamento central da sentença é suficiente para afastar a alegação de violação ao princípio da dialeticidade:

“A apelação atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna, de forma específica, os fundamentos da sentença, em conformidade com o art. 1.010, III, do CPC.”

(N.U 1022386-78.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 – 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2026, DJE 20/02/2026)

Evidencia-se, assim, a presença de fundamentação dialeticamente estruturada, em observância ao art. 1.010, incisos II e III, do CPC, razão pela qual
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade suscitada em contrarrazões.

DO MÉRITO

DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

A
A
pelante sustenta, em síntese, que o evento narrado não decorreu de ilícita preterição de embarque, mas de intercorrência operacional relacionada ao voo anterior, afirmando, ainda, que prestou a assistência devida e que o caso não extrapolaria a esfera dos meros dissabores inerentes ao transporte aéreo.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, incidindo, portanto, o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
(CDC)
, segundo o qual o fornecedor responde pelos danos causados por defeitos relativos à prestação do serviço, independentemente de culpa, somente se eximindo mediante demonstração inequívoca de causa excludente legalmente admitida.

No âmbito do transporte aéreo de passageiros, a companhia transportadora assume os riscos inerentes à própria organização da atividade econômica que explora, inclusive aqueles ligados à logística operacional, à gestão da malha aérea, às conexões, ao remanejamento de passageiros e ao adequado atendimento do consumidor em hipóteses de intercorrência contratual.

Tais ocorrências inserem-se no risco do empreendimento e caracterizam, em regra, fortuito interno, incapaz, por si só, de afastar a responsabilidade civil do fornecedor.

Vejamos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO DE PASSAGEIROS COM PERNOITE E ATRASO SUPERIOR A DOZE HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível que julgou procedente ação de indenização por danos morais proposta por passageiras em razão do cancelamento de voo originalmente contratado entre Porto Seguro/BA e Sinop/MT, com conexão em Guarulhos/SP. Após o cancelamento do primeiro trecho, as passageiras foram realocadas em novo itinerário com saída apenas no período da tarde, conexão em Brasília/DF e pernoite imprevisto, chegando ao destino final no dia seguinte, com atraso superior a doze horas. A sentença condenou a empresa ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais para cada autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo e a realocação das passageiras com atraso significativo e pernoite configuram falha na prestação do serviço apta a gerar responsabilidade civil da companhia aérea; e (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento de voo com atraso substancial na chegada ao
destino final
e pernoite involuntário configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo, violando a legítima expectativa do consumidor quanto ao cumprimento do contrato de transporte.

Alegações de readequação de malha aérea ou restrições operacionais decorrentes de controle de tráfego aéreo caracterizam fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica explorada pela companhia aérea, não sendo aptas a afastar o dever de indenizar.

A ausência de comprovação do fornecimento de assistência material adequada durante o período de espera reforça a caracterização do defeito na prestação do serviço.

O atraso superior a doze horas e o pernoite forçado em cidade de conexão ultrapassam o limite dos meros aborrecimentos cotidianos, configurando dano moral indenizável.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando fixado em patamar superior aos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O cancelamento de voo com atraso significativo na chegada ao
destino final
e pernoite involuntário do passageiro configura falha na prestação do serviço
de transporte aéreo e enseja indenização por danos morais.

A readequação de malha aérea e restrições operacionais inerentes à atividade empresarial da companhia aérea constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral pode ser reduzido quando fixado em patamar superior ao usualmente adotado pela jurisprudência para casos análogos, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/1995, art. 55; Resolução ANAC nº 400.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1071617-80.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 05.05.2025; TJMT, N.U 1034094-97.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 06.11.2025.

(N.U 1006178-70.2025.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/03/2026,
Publicado
no DJE 25/03/2026)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO DIRETO PARA ITINERÁRIO COM CONEXÃO. ATRASO SUPERIOR A NOVE HORAS NA CHEGADA AO
DESTINO FINAL
. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de alteração unilateral de voo. A autora adquiriu passagem aérea em voo direto com chegada prevista às 15h35min do dia 27.09.2025, mas foi reacomodada em itinerário com conexão, chegando ao destino apenas às 00h55min do dia seguinte, totalizando atraso de 9h20min. Pleiteou indenização por danos morais e ressarcimento de despesas com alimentação. A sentença afastou a responsabilidade da companhia aérea ao fundamento de prévia notificação e atraso inferior a quatro horas, além de ausência de comprovação do dano material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração unilateral de voo direto para itinerário com conexão, com atraso superior a nove horas na chegada ao
destino final
, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável; e (
ii
) estabelecer se houve comprovação do dano material alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre passageiro e companhia aérea é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A readequação de malha aérea constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, não afastando o dever de indenizar.

O atraso deve ser aferido com base no horário de chegada ao
destino final
, e não apenas na diferença entre horários de partida.

A chegada ao destino com 9h20min de atraso caracteriza falha substancial na prestação do serviço.

A alteração de voo direto para itinerário com conexão configura degradação qualitativa do serviço contratado e frustração da legítima expectativa do consumidor.

O cumprimento do dever de informação previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC não afasta a responsabilidade civil por inadimplemento contratual relevante.

O atraso expressivo, aliado à alteração da modalidade do voo, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

O dano material exige comprovação do efetivo prejuízo, incumbindo à autora o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A apresentação de comprovante de pagamento realizado por terceiro, sem demonstração de ressarcimento pela autora, não comprova diminuição patrimonial própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A alteração unilateral de voo direto para itinerário com conexão, que resulte em atraso superior a nove horas na chegada ao
destino final
, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. 2. A readequação de malha aérea constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 3. O dano material depende de prova do efetivo prejuízo patrimonial suportado pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXII, e 170, V; CDC,
arts
. 2º, 3º e 14; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12.

(N.U 1067658-67.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

No caso dos autos, a moldura fática acolhida pela sentença não descreve simples atraso ordinário de voo, isoladamente considerado. O que emerge do conjunto probatório é situação mais gravosa, consistente na frustração do embarque no trecho subsequente da viagem, com reacomodação posterior, prolongamento anormal da espera, permanência em aeroporto durante a madrugada e ausência de comprovação da regular assistência material, tudo isso envolvendo passageira menor de idade.

Em situação análoga, esta Corte já reconheceu que a preterição de embarque associada a atraso expressivo e à ausência de demonstração de assistência adequada, caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo,
senão
vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE POR LOTAÇÃO NA AERONAVE (OVERBOOKING). PASSAGEIRO MENOR DE IDADE. ATRASO SUPERIOR A 26 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais ajuizada por J.P.F.B., menor impúbere representado por sua genitora, que condenou a
companhia aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo. O autor, com apenas sete anos de idade, foi impedido de embarcar em voo originalmente contratado, aguardou cerca de 12 horas no aeroporto, foi realocado em itinerário alternativo e chegou ao
destino final
com mais de 26 horas de atraso, após deslocamento terrestre não previsto. A empresa alegou motivos operacionais e cumprimento das normas da ANAC, requerendo improcedência da ação ou minoração do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo apta a ensejar responsabilidade civil da companhia aérea; (
ii
) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As normas do Código de Defesa do Consumidor se aplicam às relações de transporte aéreo de passageiros, em prevalência sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica.

A responsabilidade do transportador é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de ausência de culpa, e cabendo à companhia aérea comprovar eventual excludente, o que não ocorreu nos autos.

A preterição de embarque e o atraso superior a 26 horas, sem comprovação de assistência adequada ao passageiro, configuram falha na prestação do serviço e violação do dever de boa-fé contratual.

A condição de menor impúbere do passageiro agrava a situação, em razão de sua especial vulnerabilidade, o que exige padrão mais elevado de cuidado por parte do fornecedor do serviço.

A jurisprudência admite a caracterização de dano moral in
re

ipsa
em casos excepcionais de atraso significativo e ausência de assistência material, como no presente caso, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos transtornos, a idade do passageiro, a omissão da ré e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações de transporte aéreo, em prevalência sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica.

A preterição de embarque e o atraso significativo configuram falha na prestação do serviço e ensejam responsabilidade objetiva da companhia aérea.

Em situações de atraso excessivo, o dano moral é presumido e independe de comprovação concreta.

O valor da indenização por danos morais deve considerar as peculiaridades do caso, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 2º, 3º e 14; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §11º; CBA, art. 251-A; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1281090/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07.02.2012,
DJe
15.03.2012; TJMT, Apelação Cível nº 1020991-68.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 23.10.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1015779-32.2024.8.11.0041, Rel.ª Des.ª
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 08.10.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1005954-30.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 17.10.2025.

(N.U 1000017-86.2025.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)

Com efeito, embora, em determinadas hipóteses, o mero atraso do transporte aéreo, desacompanhado de circunstâncias agravadoras concretas, não seja suficiente, por si só, para ensejar reparação extrapatrimonial, tal compreensão não se aplica automaticamente a casos em que o passageiro é submetido a espera excessiva, em período noturno, sem suporte material adequadamente comprovado e em contexto de especial vulnerabilidade.

No ponto, a sentença foi expressa ao consignar que a
Apelante
não comprovou ter prestado a devida assistência à autora, a qual permaneceu por aproximadamente seis horas no aeroporto até sua realocação em voo alternativo.

Tal premissa fática, ademais, foi acolhida na sentença com amparo no conjunto probatório produzido nos autos, não tendo a apelante, em sede recursal, indicado elemento concreto, específico e idôneo apto a infirmá-la. A insurgência, nesse aspecto, permaneceu em plano genérico, sem demonstração objetiva de erro de apreciação da prova ou de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pela parte autora.

E, de fato, o conjunto probatório constante dos autos não evidencia demonstração idônea de que a companhia aérea tenha prestado assistência material adequada, permanecendo hígida a conclusão sentencial quanto à falha na prestação do serviço. A apelação limita-se a afirmar, em caráter genérico, que houve oferta de assistência e observância das normas aplicáveis ao setor aéreo, sem, contudo, infirmar de modo consistente a premissa fática acolhida na origem.

A simples alegação desacompanhada de comprovação documental idônea não é suficiente para afastar a conclusão sentencial, sobretudo porque a prova da regularidade da assistência material prestada ao passageiro insere-se na esfera natural de disponibilidade da própria transportadora, a quem incumbia demonstrar, com precisão, o efetivo cumprimento de seus deveres contratuais e regulatórios.

Vejamos julgado nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E AERONÁUTICO. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO SUPERIOR A SEIS HORAS EM VOO INTERNACIONAL. PERDA DE CONEXÃO DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. DANOS MATERIAIS
COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, reconheceu falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional em razão de atraso superior a seis horas em voo entre Newark/EUA e São Paulo/GRU, o que ocasionou perda de conexão doméstica para Cuiabá/MT. A sentença condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada passageiro e ao ressarcimento das despesas materiais comprovadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso superior a seis horas em voo internacional, com consequente perda de conexão doméstica e alegada ausência de assistência material adequada, configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo apta a ensejar responsabilidade civil; e (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por dano moral observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de transporte aéreo submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à transportadora pelos danos causados aos passageiros, salvo comprovação de excludente de responsabilidade.

O atraso superior a seis horas na partida de voo internacional, desacompanhado de prova técnica capaz de demonstrar fato extraordinário e inevitável, caracteriza falha na prestação do serviço, por representar fortuito interno inerente ao risco da atividade empresarial.

A mera alegação genérica de necessidade de preservação da segurança da operação aérea não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade da companhia aérea quando não acompanhada de prova concreta da causa determinante do atraso.

A perda de conexão doméstica decorrente do atraso do voo internacional evidencia quebra da legítima expectativa do consumidor quanto ao cumprimento do itinerário contratado e amplia os transtornos experimentados durante a viagem.

A ausência de assistência material adequada durante o período de espera, evidenciada pela necessidade de os passageiros arcarem com despesas de alimentação durante o atraso, configura descumprimento do dever de suporte imposto às transportadoras em situações de alteração significativa do horário do voo.

O atraso expressivo do voo, aliado à perda da conexão e à ausência de assistência adequada, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, a extensão do dano e os parâmetros adotados em casos análogos, admitindo-se a redução do montante quando verificada desproporção em relação à jurisprudência da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O atraso significativo de voo internacional, desacompanhado de prova de excludente de responsabilidade, configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo e enseja responsabilização civil da transportadora.

A perda de conexão doméstica e a ausência de assistência material adequada em razão de atraso prolongado de voo caracterizam circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento e justificam a indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral em casos de atraso de voo deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido para adequação aos parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VI, e 14; Lei nº 9.099/95,
arts
. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1000357-13.2024.8.11.0010, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 09.09.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1045276-80.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 05.11.2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1055709-46.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 10.02.2026.

(N.U 1067312-19.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

Com efeito, tratando-se de fatos inseridos na esfera de controle operacional da fornecedora, incumbia à transportadora comprovar, de modo objetivo, a efetiva prestação da assistência material legal e
regulamentarmente
exigida, mediante elementos idôneos, tais como registros de reacomodação, fornecimento de alimentação, hospedagem, traslado ou outras providências compatíveis com a intercorrência verificada. A ausência dessa demonstração documental milita em desfavor da tese defensiva.

Nessas circunstâncias, remanesce íntegra a conclusão de que houve falha na prestação do serviço, apta a atrair a responsabilidade civil da apelante.

DO DANO MORAL NO CASO CONCRETO

A
A
pelante invoca, ainda, o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, sustentando que o dano moral não pode ser presumido e que a parte autora não demonstrou efetivo prejuízo extrapatrimonial.

É certo que o reconhecimento do dano moral reclama exame cuidadoso das circunstâncias concretas, não se podendo admitir, de forma automática e indistinta, que toda intercorrência contratual no transporte aéreo gere, necessariamente, abalo moral indenizável. Nessa perspectiva, a invocação do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica não é, em si, irrelevante.

Todavia, também é certo que a aferição do dano moral não se resume à exigência de prova ritualística ou impossível do sofrimento íntimo, devendo considerar
a gravidade objetiva do evento, a repercussão do inadimplemento na esfera existencial do consumidor e as circunstâncias concretas que revelem efetiva violação à sua dignidade, segurança, tranquilidade e legítima confiança.

Na hipótese, os fatos delineados nos autos evidenciam situação que ultrapassa, com folga, o mero aborrecimento cotidiano. A
A
pelada viu frustrado o embarque no trecho de conexão de sua viagem, permaneceu em aeroporto durante a madrugada, em espera prolongada, e sem que a companhia aérea comprovasse o cumprimento dos deveres mínimos de assistência material.

A posterior reacomodação em voo diverso, embora represente cumprimento tardio da obrigação contratual, não elide o ilícito anteriormente consumado, tampouco neutraliza os efeitos extrapatrimoniais decorrentes do desamparo experimentado.

Não se está, portanto, a presumir dano moral
in
re

ipsa
pelo simples atraso ou alteração de voo, em descompasso com o art. 251-A do
Código Brasileiro de Aeronáutica
. O que se reconhece, à luz do quadro fático concretamente evidenciado, é que a frustração do embarque em conexão, a espera noturna prolongada e a ausência de comprovação da assistência material ultrapassaram, no caso concreto, o limite do mero dissabor e configuraram lesão relevante à esfera extrapatrimonial da consumidora.

Portanto, o reconhecimento da lesão extrapatrimonial, na espécie, não decorre de presunção abstrata fundada no simples inadimplemento contratual, mas da verificação concreta de circunstâncias agravadoras objetivamente demonstradas nos autos, aptas a revelar ofensa efetiva à tranquilidade, à segurança e à legítima confiança da passageira no regular cumprimento do serviço contratado.

Vale destacar, ainda, que a condição de menor da
A
utora não constitui circunstância periférica. Embora a menoridade, por si só, não conduza automaticamente ao reconhecimento do dano moral, ela representa elemento objetivo de intensificação da vulnerabilidade do consumidor, a ser valorado na aferição da gravidade do episódio e da suficiência da assistência prestada.

Em outras palavras, a menoridade da passageira não é tomada, aqui, como fundamento autônomo ou automático da condenação, mas como dado concreto de especial vulnerabilidade, juridicamente relevante para a aferição da gravidade do evento em associação com as demais circunstâncias do caso, notadamente a frustração do embarque em conexão, a espera prolongada em período noturno e a ausência de prova da assistência devida.

A vulnerabilidade intrínseca da criança impõe à fornecedora deveres ainda mais intensos de cuidado, proteção e assistência, os quais derivam não apenas da boa-fé objetiva e da função social do contrato, mas também da própria natureza do serviço prestado. Assim, a ausência de demonstração adequada de assistência material, em contexto de espera noturna prolongada e frustração do embarque, assume gravidade ainda maior quando a passageira afetada é menor de idade.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE SEIS HORAS. MENOR DE IDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais em razão de atraso de voo de seis horas, envolvendo passageiro menor de idade.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se os problemas técnicos alegados pela companhia aérea configuram caso fortuito ou força maior aptos a afastar a responsabilidade civil; e (
ii
) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A relação entre passageiro e companhia aérea é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe responsabilidade objetiva pela má prestação do serviço (art. 14).

4. Os problemas técnicos e operacionais alegados constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, e não excludente da responsabilidade civil.

5. Restou comprovada a falha na prestação do serviço, com atraso de seis horas, ausência de assistência material adequada e manutenção do passageiro – menor de idade – em condições causadoras de abalo moral, configurando dano in
re

ipsa
.

6. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional à gravidade do dano e à capacidade econômica da empresa, atendendo à função compensatória, punitiva e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O transporte aéreo constitui relação de consumo, regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea por falha na prestação do serviço. 2. Problemas técnicos e operacionais configuram fortuito interno, não afastando o dever de indenizar. 3. Mantém-se a indenização fixada em R$ 10.000,00 quando compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução ANAC nº 400/2016,
arts
. 21, 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1005954-30.2025.8.11.0041,
Rel

Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. em 17/10/2025; N.U 1032499-28.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2025; TJMT, N.U 1026661-41.2022.8.11.0003, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2025.

(N.U 1043289-20.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

Tem-se, assim, situação apta a ensejar reparação por dano moral.

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

A sentença arbitrou a indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A
A
pelante, subsidiariamente, requer sua minoração, por reputá-la excessiva diante das circunstâncias do caso.

É sabido que o arbitramento da indenização por dano moral deve observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando, de um lado, a gravidade do ilícito, a extensão do dano, a condição das partes e as peculiaridades do caso concreto e, de outro, a necessidade de evitar enriquecimento sem causa, sem descurar da função pedagógica, preventiva e compensatória da reparação civil.

No caso concreto, há elementos que efetivamente justificam a fixação de indenização em patamar relevante, tendo em vista a frustração do embarque no trecho contratado, a espera prolongada em aeroporto, a permanência em período noturno, a ausência de comprovação da assistência material e a especial vulnerabilidade da passageira, por se tratar de menor de idade.

Tais circunstâncias afastam, de plano, qualquer cogitação de indenização simbólica ou de redução a patamar inexpressivo.

Entretanto, também se impõe reconhecer, com a devida objetividade, que não se extrai dos autos demonstração de desdobramento extraordinário adicional de maior gravidade, como perda de tratamento médico inadiável, impossibilidade de comparecimento a evento singular e irrepetível, prejuízo profissional excepcionalmente qualificado, ou outra repercussão concreta apta a justificar a manutenção da condenação no patamar fixado na origem.

Em outras palavras, embora o dano moral seja inequívoco e mereça resposta jurisdicional efetiva, o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se superior ao necessário para, nas particularidades do caso, cumprir adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização.

Nessa moldura, a revisão do valor arbitrado revela-se cabível apenas para ajustá-lo aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, preservando-se, de um lado, a efetividade da tutela reparatória e o caráter pedagógico da condenação e, de outro, evitando-se que a reparação ultrapasse a medida necessária à compensação do abalo concretamente evidenciado nos autos.

Diante disso, reputo mais adequado, razoável e proporcional minorá-lo para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia suficiente para compensar o abalo experimentado pela autora, sem perder de vista a gravidade da falha do serviço e o necessário caráter inibitório da condenação.

O referido montante, nas particularidades do caso concreto, mostra-se apto a remunerar adequadamente a lesão extrapatrimonial suportada, sem desconsiderar
que, embora presente situação superior ao mero aborrecimento, não se evidenciaram consequências excepcionais ulteriormente agravadas que justificassem a manutenção do valor fixado na origem.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos, no mais, os demais termos da sentença recorrida.

Mantêm-se os honorários sucumbenciais fixados na origem, sendo incabível a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, diante do parcial provimento do recurso.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026